Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-27.2013.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002328-27.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 013.414.491-06 (VÍTIMA), JOAO LEANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 005.017.011-25 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – ESCALADA – RECURSO DEFENSIVO –
1. PENA-BASE
– NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA –
RES FURTIVA
NÃO RECUPERADA – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL

–
2. DECOTE DAS QUALIFICADORAS
– PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA TÉCNICA –
3.
COMPENSAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO
– INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DEVIDO À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
–
RECURSO PROVIDO
COM

ATUAÇÃO DE OFÍCIO
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

1. O fato de os bens não terem sido integralmente restituídos à vítima, é fundamento inidôneo para considerar-se prejudiciais as consequências do crime, eis, que elemento de convicção inerente ao tipo penal em questão;

2. Inexistindo laudo pericial ou qualquer outra prova técnica a corroborar a prova oral de que o furto tenha sido praticado mediante rompimento de obstáculo e escalada, a exclusão das qualificadoras do art. 155, § 4º, I e II, do CP, é media que se impõe;

3. A reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, motivo pelo qual, podem ser compensadas entre si, eis, que é pacífico, não se tratando de réu multirreincidente,
“(...) que a reincidência específica não impede a compensação integral com a confissão. (...)”
(STJ. HC 385.845/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
João Leandro de Oliveira
contra a sentença anexada sob Id. 22995503/04, em que foi condenado como autor do crime tipificado no art. 155, § 4º, I e II, do CP, à pena de
3 anos
e
6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
25 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a fixação da
pena-base no mínimo
legal e o
afastamento das qualificadoras
, seja porque em Alegações finais o órgão acusatório pleiteou seu decote, ou em virtude da falta de laudo pericial para comprovar a incidência das referidas qualificadoras (Id. 22996955/56).

As contrarrazões ministeriais, foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 22996960/61);
igualmente
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 34042995):

Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, § 2º, incs. I e II, do CP] - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada redução da censura basilar – inviabilidade - circunstâncias judiciais desfavoráveis - exasperação fundamentada – 2. Pretendida exclusão das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incs. I e II, do CP – impossibilidade – escalada e rompimento de obstáculo que ressaem devidamente comprovadas dos elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual - manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020